Tribunal: TJDFT
Processo: 0724660-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724660-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANDRE DO NASCIMENTO DEL FIACO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA contra a decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução, nos autos do processo n. 0715237-97.2019.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, ajuizado em desfavor de ANDRE DO NASCIMENTO DEL FIACO. O agravante alega, em síntese, que o agravado alienou imóvel de sua propriedade em data posterior ao ajuizamento da ação. Em razão disso, sustenta que o negócio jurídico foi realizado com o objetivo de frustrar a execução. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para reconhecer a fraude à execução. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A parte agravante sustenta a ocorrência de fraude à execução, pois o agravado teria alienado imóvel de sua propriedade em 22.10.2020, apesar de ter sido intimado para o cumprimento da sentença em agosto de 2020. Nos termos do artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil, a alienação de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo da alienação, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Nesse passo, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, nos termos do enunciado da Súmula n. 375/STJ. No caso dos autos, não houve registro de penhora sobre o bem imóvel. Em relação à má-fé do terceiro adquirente, cabe ao credor demonstrar, de forma indene de dúvidas, o seu conhecimento acerca da demanda judicial capaz de reduzir o agravado à insolvência. No entanto, neste momento processual, o agravante não logrou apontar elementos suficientes para sustentar essa hipótese, o que afasta, por ora, o reconhecimento da fraude à execução. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE NÃO COMPROVADA. . ENUNCIADO No 375 DA SÚMULA DO STJ. FRAUDE A EXECUÇAO NÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Consoante o art. 792, IV, do CPC, a alienação de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo do negócio de disposição, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. 2. Todavia, a aludida norma tem seu âmbito de incidência reduzido pela Súmula no 375 do STJ, a saber: "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". 3. Ausente registro da penhora e não comprovada a má-fé do adquirente, rejeita-se a alegação de fraude à execução. 4. RECURSO IMPROVIDO." (Acórdão 1434829, 07389149120218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 14/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Nesse passo, não há que se falar também em perigo da demora, pois a decisão agravada concedeu prazo ao agravante para indicar outros bens do devedor passíveis de penhora ou, então, requerer a suspensão do feito, na forma do artigo 921, inciso III, do CPC, ou seja, pelo prazo de até um ano, durante o qual fica suspensa a prescrição. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos para atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator